Tribunal: TCU
Processo: 025.964/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1585/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 243 e 250, inciso I, do Regimento Interno, em considerar cumpridas as determinações constantes do Acórdão 2350/2018-TCU-Plenário , autorizando o arquivamento do processo, nos termos do art. 169, inciso V, do RITCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.964/2016-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 026.263/2016-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Interessados: Cooperativa de Transporte Rodoviario Coopertran Ltda (00.691.905/0001-55); Shalom Taxi Servicos de Agenciamento e Intermediacao de Pagamento de Corridas de Taxi Ltda (24.427.002/0001-20); Sindicato das Empresas Locadoras de Veículos Automotores do Distrito Federal (07.835.482/0001-49) 1.3. Órgão/Entidade: Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (extinta) 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4.1. Ministro que alegou impedimento na sessão: Vital do Rêgo 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Aline Rangel Fernandes (34.025/OAB-DF) e outros, representando Shalom Taxi Servicos de Agenciamento e Intermediacao de Pagamento de Corridas de Taxi Ltda; Jurema Minquini Perroti e outros, representando Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (extinta); Huilder Magno de Souza (18444/OAB-DF) e outros, representando Sindicato das Empresas Locadoras de Veículos Automotores do Distrito Federal; Jonas Sidnei Santiago de Medeiros Lima (12907/OAB-DF), representando Cooperativa de Transporte Rodoviario Coopertran Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: dê-se ciência da presente deliberação aos interessados e ao órgão jurisdicionado.